Tribunal: TJDFT
Processo: 0751135-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751135-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. H. X. C. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE COUTINHO VIEIRA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais movida por M.H.X.C, menor impúbere, representada por seu genitor P.H.C.V., em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie a internação da parte autora para realização de oxigenoterapia incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Principia a agravante asseverando a necessidade de que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de restar prejudicado, tendo em vista a possibilidade da agravada realizar procedimentos médicos às expensas da recorrente, que será obrigada a ver-se desapropriada de importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial. Esclarece que não ficou comprovado que há urgência ou emergência na hipótese dos autos, apenas se busca obrigar a agravante a custear um tratamento sem cumprimento do prazo de carência, vez que a intervenção médica imediata não se faz imprescindível à vida da segurada, e mesmo que necessária a intervenção, não sendo imediata, não coloca em risco a vida da paciente. Informa que o rápido atendimento médico é apenas recomendável no caso da agravada. Tece considerações sobre a natureza da astreinte, destacando que sua aplicação objetiva obrigar o cumprimento da ordem judicial, devendo haver observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da fixação do valor, sob pena de enriquecimento ilícito da parte requerente. Defende o afastamento da multa aplicada, sob o fundamento de inexistência de sustentação jurídica plausível que a justifique, no caso particular ou, ainda, a sua redução para patamar consentâneo com a realidade de nossos tribunais, vez que vedado o enriquecimento sem causa pelo nosso ordenamento jurídico. Sustenta que entendimento contrário termina por negar vigência aos artigos 537, §1o, I, e 814, parágrafo único ambos do CPC e, ainda, aos artigos 757, 760 do Código Civil e artigo 5o da LICC. Requer, in limine, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de que a decisão seja suspensa até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma integral da decisão impugnada, ou subsidiariamente, que haja a minoração e limitação do valor da multa a patamar razoável. Preparo regular (ID 53980482). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Destaco, desde logo, que o pleito do agravante para que seja dado provimento ao presente recurso, de plano, não encontra resguardo no art. 932, por ele apontado, muito menos no inciso III, que é afeto às hipóteses de não conhecimento do recurso. Vale lembrar que eventual provimento do recurso pelo relator, nos casos expressamente autorizados nas alíneas “a”, “b” e “c”, do art. 932, V, do CPC, indispensável a prévia oportunização de apresentação das contrarrazões pelo recorrido. Assim, por ora, consigno que se examina, tão somente, o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, previstos no parágrafo único, do art. 995, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por M. H. X. C., representado(a) por seu genitor P. H. C. V., na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasília para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia de hoje, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de oxigenoterapia conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar oxigenboterapia e demais procedimentos relacionados, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de oxigenoterapia, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASÍLIA Nesse exame perfunctório próprio do momento, a meu ver, afigura-se escorreita a análise feita pelo magistrado a quo. Com efeito, embora haja carência contratual prevista com base em legislação que a autoriza, tem-se por obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou à integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Nesse sentido são os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98, os quais prescrevem o seguinte, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Conforme sustenta a agravante, é certo que a agravada ainda não cumpriu o prazo de carência para internação (180 dias) previsto contratualmente, vez que o contrato foi firmado em julho de 2023 (ID 177795412 - 1a instância). Contudo, o relatório médico colacionado aos autos, ao contrário da tese defensiva, evidencia a necessidade de internação imediata da autora/agravada, em virtude do risco de evolução grave do quadro apresentado, inclusive, com perigo de morte. Com efeito, a médica responsável pelo atendimento e pedido de internação destacou, in verbis: Paciente M.H.X.C., peso 8,5kg, com 6 meses de vida, apresenta quatro de tosse produtiva, associado a congestão nasal e coriza, há cerca de 5 dias, febre com intervalo de 6/6hrs, de difícil controle. Paciente evoluiu com baixa aceitação da dieta, queda do estado geral, prostração, e evoluiu com desconforto respiratório importante, com gemência, taquipneia, e queda de saturação, com necessidade oxigenioterapia. Paciente necessita com urgência de internação em ambiente hospitalar para suporte de oxigênio, medicações inalatórias, fisioterapia respiratória e vigilância clínica do quadro, pois paciente pode evoluir com gravidade, com risco de morte. Nessas circunstâncias, a despeito do prazo regular de carência invocado pela parte recorrente para justificar a negativa de atendimento médico à autora/agravada, é de se notar que o pedido de internação de urgência, bem como a necessidade de oxigenioterapia, medicações inalatórias, fisioterapia respiratória e vigilância clínica, assinado pela profissional médica assistente, indica expressamente a existência de urgência com risco de vida, prova suficiente para rechaçar a carência contratada. Ora, o relatório médico atesta, a meu sentir, o risco de dano irreparável à saúde e vida da bebê e a situação de emergência evidenciada, o que configura a necessária probabilidade do direito vindicado na origem, razões que autorizam a manutenção da decisão impugnada, até ulterior instrução processual. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). A referida Lei estabelece, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624125, 07244399620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento, por oportuno, que inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos tidos com a internação e os procedimentos médicos que se fizeram necessários. No entanto, nesse exame inicial, a saúde e vida da agravada sobrepõem os interesses meramente econômicos relativo ao custeio dos serviços médicos. Melhor sorte não socorre à agravante quando pretende o afastamento das astreintes fixadas na decisão vergastada, no caso de descumprimento da ordem judicial ou, subsidiariamente, sua redução. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. No que diz respeito aos atores envolvidos, na presente hipótese, de um lado temos a agravada, uma bebê de 6 (seis) meses, necessitando de internação e tratamento médico de urgência, com risco de vida. Do outro, a ora agravante, uma companhia de seguros, com considerável capacidade financeira. Dessa forma, nessa análise não exauriente própria do momento, verifica-se que não há justificativa hábil à exclusão da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), estabelecida para o caso de descumprimento da decisão, ou mesmo a redução de seu valor, vez que não se afigura desproporcional ou desarrazoado, considerando a importância dos bens protegidos. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator